Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 1.1. A Acusação sustenta que há provas suficientes para a condenação, destacando o temor da vítima diante das ameaças proferidas pelo réu, e requer a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu pelo crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O testemunho da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, deve ser corroborado por outros meios de prova para embasar uma condenação penal.
4. A vítima não ouviu diretamente as supostas ameaças, tomando conhecimento dos fatos apenas por intermédio de terceira pessoa, cuja narrativa se mostrou contraditória e imprecisa.
5. A única testemunha presencial do suposto delito apresentou depoimento confuso e inconsistente, não permitindo afirmar, com segurança, que o réu tenha efetivamente ameaçado a vítima.
6. A inexistência de prova contundente da materialidade e da autoria do crime impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, levando à manutenção da absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.